Tribunal: TJMT
Processo: 1036259-65.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036259-65.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAPHAEL DE ARAUJO GOMES VIEIRA - CPF: 722.517.601-30 (EMBARGANTE), VIVIANE PAMPONET REBOUCAS - CPF: 014.440.465-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – LEI No 9.514/97 – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTIMAÇÃO POR EDITAL REGULARMENTE REALIZADA – CERTIDÃO DO OFICIAL COM FÉ PÚBLICA
– CONSOLIDAÇÃO
DA PROPRIEDADE E LEILÃO REGULARES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
DESCABIMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
Não há contradição no acórdão que reconhece a validade da intimação por edital quando certificada pelo oficial a impossibilidade de intimação pessoal do devedor nos endereços conhecidos.

3.
A certidão do oficial de registro goza de fé pública, só podendo ser infirmada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise.

4.
Comprovado nos autos que foram realizadas diligências em ambos os endereços indicados pelo credor fiduciário, com certificação da impossibilidade de localização do devedor, resta configurada a regularidade da intimação por edital.

5.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, especialmente quando o acórdão embargado analisou todas as questões relevantes para o julgamento da causa.

6.
Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAPHAEL DE ARAUJO GOMES VIEIRA
contra
o
acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência da Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Anulatória de Leilão proposta em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Em suas razões, o embargante alega a existência de contradição no acórdão, sustentando que a decisão embargada violou o disposto no artigo 26, §3o, da Lei no 9.514/97, ao considerar válida a intimação por edital sem que tenham sido esgotadas todas as tentativas de localização do devedor.

Argumenta que a certidão cartorária (ID
.
278195882
) registra apenas uma única tentativa de diligência em data e horário específicos (26/08/2022 às 17:18h), sem qualquer providência posterior para sua localização, e que o comprovante de endereço (ID
.
278195877
) e a declaração de imposto de renda (ID
.
278195877
) demonstram que continuava residindo no local informado no contrato, tornando inválida a declaração de "lugar incerto e não sabido".

Sustenta que a jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a intimação pessoal do devedor é requisito essencial para a validade do procedimento de consolidação da propriedade, sendo o edital admitido apenas após o esgotamento de todas as tentativas de localização.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para declarar a nulidade da consolidação da propriedade e dos atos subsequentes, reconhecendo seu direito de purgar a mora dentro do prazo legal.

O embargado apresentou manifestação (ID
.
305954386), alegando que não há contradição a ser sanada e que os embargos visam apenas a rediscussão da matéria já decidida.

Sustenta que os embargos de declaração não se prestam à modificação substancial do julgado e requer a manutenção integral do acórdão embargado.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Assim,
ausentes
quaisquer das hipóteses supra, devem ser
rejeitados
os presentes embargos.

O embargante alega contradição no acórdão ao considerar válida a intimação por edital sem que tenham sido esgotadas todas as tentativas de localização do devedor. Contudo, tal alegação não procede.

Conforme consignado no acórdão embargado, as certidões emitidas pelo 1o Serviço Notarial e Registral, datadas de 30/08/2022 (ID
.
278197374 - pág. 10 e 11), comprovam que foram realizadas diligências em ambos os endereços indicados pelo banco: 1) Rua Cinquenta e Um, no 21, Quadra no 38, Setor III, Morada da Serra/MT; e 2) Rodovia Helder Candia, no 3059, MT 010, KM 4,7, Apartamento no 602-A, Torre 1, do Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort, Ribeirão da
Lipa
, Cuiabá/MT.

O oficial responsável pela diligência certificou expressamente que o embargante não foi localizado para ser notificado em nenhum dos dois endereços fornecidos pelo credor, certificando que ele não mais residia nesses locais, encontrando-se em "lugar incerto e não sabido".

Como bem destacado no acórdão, as certidões emitidas pelos oficiais de registro são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade, em razão da fé pública de que gozam tais agentes auxiliares do serviço notarial e registral. Essa presunção, embora relativa (juris tantum), somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Os documentos juntados pelo embargante (comprovante de endereço e declaração de imposto de renda) não são suficientes para infirmar a certidão do oficial, que goza de fé pública. Tais documentos, por si sós, não comprovam que o embargante efetivamente residia no local no momento da tentativa de intimação.

Ademais, quanto à alegação de que seria necessária a realização de três tentativas de intimação pessoal para justificar a intimação por edital, tal exigência não encontra respaldo na Lei no 9.514/97. O §4o do artigo 26 é claro ao estabelecer que, certificada a impossibilidade de localização do devedor pelo serventuário encarregado da diligência, o oficial de Registro de Imóveis promoverá a intimação por edital.

A jurisprudência do STJ, ao contrário do que alega o embargante, não exige número específico de tentativas, mas sim o esgotamento dos meios para localização do devedor. No caso dos autos, tendo o oficial certificado que o embargante não residia nos dois endereços indicados pelo credor (o do imóvel e o residencial informado no contrato), resta caracterizada a situação de "local incerto e não sabido" prevista na lei, legitimando a intimação editalícia.

Importante destacar, como já consignado no acórdão, que o embargante permaneceu inadimplente por mais de dois anos (desde agosto de 2021), sem demonstrar qualquer iniciativa para regularização da dívida ou comunicação com o credor fiduciário. Somente após a consolidação da propriedade e realização dos leilões é que ingressou com a presente ação, o que evidencia comportamento contraditório e incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Assim, não há falar em contradição no acórdão embargado, que analisou todas as questões relevantes para o julgamento da causa, concluindo pela regularidade da intimação por edital realizada para purgação da mora, visto que foram observados os requisitos legais para tanto.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025